Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024092-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DAILOR FACCIO - CPF: 517.731.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – BEM UTILIZADO PARA MORADIA DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação suficiente de que a propriedade constrita configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida.

In casu, o agravante
não comprovou que reside no local com a família, distanciando por certo da proteção legal pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Pedro Faccio
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Murilo Castro de Mello
, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado, mantendo a constrição realizada no imóvel de sua propriedade, matriculado sob o n. 5.872, no CRI da Comarca de Nova Mutum/MT, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o imóvel constrito trata-se de bem de família, sendo a única propriedade do casal, restando evidente a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Alega que as certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Nova Mutum, Diamantino e Sorriso comprovam que o executado possui apenas o imóvel urbano penhorado. Defende que a manutenção da r. decisão culminará na perda do único imóvel residencial. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 151852688).

As informações foram prestadas (id. 152672021).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155655674).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Murilo Castro de Melo
requereu cumprimento de sentença em face de
Pedro Faccio
, visando o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução aviado pelo demandado, no qual laborou na defesa dos interesses da embargada – Costa Sementes e Máquinas Ltda.

Decorrido o prazo para o pagamento voluntário, o exequente logrou localizar o lote de terreno urbano n. 19, quadra n. 75, com área de 1.000m2, localizado no loteamento urbano do Projeto de Colonização Mutum, matriculado sob o n. 5.872, no CRI da Comarca de Nova Mutum/MT.

Diante disso, a douta magistrada determinou a penhora do bem indicado (id. 36814822, p. 33/37 – autos de origem), advindo o executado sustentando a impenhorabilidade por se tratar de bem de família (id. 50899581 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado, mantendo a constrição realizada no imóvel de sua propriedade, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que o imóvel constrito trata-se de bem de família, sendo a única propriedade do casal, restando evidente a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Assevera que o simples extrato da Central Eletrônica de Integração e Informações – CEI/MT, não comprova a propriedade dos imóveis, tendo em vista que a consulta apenas relata o histórico de atos praticados junto aos cartórios de imóveis conveniados à Anoreg/MT, inclusive quanto a atos não praticados diretamente pelo executado.

Segue sustentando que as certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Nova Mutum, Diamantino e Sorriso comprovam que o executado possui apenas o imóvel urbano penhorado. Defende que a manutenção da r. decisão culminará na perda do único imóvel residencial. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Analisando o caderno processual, verifico que apesar do agravante sustentar veementemente a impenhorabilidade do bem, atento ao auto de penhora e avaliação, verifico que o imóvel situado no n. 19, quadra 75, Avenida das Araras, 394N, Bairro Centro, com área de 1.000m2, possui construção de benfeitorias, sendo uma casa e uma edícula aos fundos, contudo, inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar que o agravante reside no local com a família, distanciando por certo da proteção legal pretendida.

Com efeito, a Lei n. 8.009/90 trata da impenhorabilidade do bem da família da seguinte forma,
verbis
:

“Art. 1o
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e
nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”.

Nesta senda, o artigo 5o da mesma lei, complementa apontando que para efeito de impenhorabilidade,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
,
verbis
:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar
para moradia permanente
.

Destarte, conforme bem salientou a douta magistrada, os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar que o bem alvo da constrição corresponde ao conceito legal, ensejador da impenhorabilidade almejada.

Além disso, não se sustenta a aplicação da Sum. 486, do STJ, pois o agravante não comprovou a locação do imóvel a terceiros, tampouco que a renda obtida com eventual locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

Portanto, o imóvel constrito não dá ensejo a proteção visada pelo agravante. Neste sentido, colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família
.”
(TJMT, RAI n. 1012254-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos 3a Câm. de Direito Privado, j. 13.10.2022 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida
.

O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.”
(TJMT, RAC n. 1012330-05.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.03.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE OS EXECUTADOS NÃO SE DESINCUMBIRAM. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
Para a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, reputa-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Caso concreto em que os documentos acostados aos autos não permitem concluir que se trata de único bem e que servia de moradia aos agravantes. Manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade.
RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70076530443, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 26.06.2018 - negritei)

Bem salientou a juíza
a quo
,
in litteris
:

“
Analisando o caso dos autos, verifico que a impenhorabilidade não deve ser reconhecida no caso concreto, uma vez que o bem objeto de constrição nestes autos não é o único bem do executado, bem como não restou cabalmente configurado que o bem serve para moradia do executado. Consigne que, conforme bem demonstrado pelo exequente, o executado possui uma dezena de outros bens dentro do Estado de Mato Grosso e outros bens no Município de Nova Mutum/MT.”

(id.
80303042, p. 2
)

À vista disso, ressalto que ainda que exista somente um bem de propriedade do executado, a oposição do direito invocado depende da prova de que, de fato, faça
jus
à proteção legal, preenchendo os requisitos impostos pela lei, o que não restou demonstrado nos autos.

Por certo, revela-se inquestionável a relevância do instituto da impenhorabilidade do bem de família, consagrado pela legislação citada, notadamente diante da proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1o, inc. III da CF/88.

Todavia, a regra da impenhorabilidade não afasta o ônus subjetivo da prova dos seus requisitos, de modo que os elementos contidos nos autos enveredam em sentido contrário ao pretendido pelo agravante. Por conseguinte, não se afigura cabível presumir-se pela impenhorabilidade do imóvel.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023